Tribunal: TJSP
Processo: 2019556-46.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu penhora no rosto dos autos de processo trabalhista movido em face da executada – Alegação de possibilidade da medida, sendo o imóvel do devedor levado à hasta pública avaliado em valor superior ao débito, restando saldo remanescente – Descabimento – Inteligência do art. 860 do CPC – Necessária a existência de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu penhora no rosto dos autos de processo trabalhista movido em face da executada – Alegação de possibilidade da medida, sendo o imóvel do devedor levado à hasta pública avaliado em valor superior ao débito, restando saldo remanescente – Descabimento – Inteligência do art. 860 do CPC – Necessária a existência de crédito do executado em outros autos para que seja possível a penhora no rosto dos autos – Recurso negado.*